Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709091-59.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA VIEIRA RECORRIDO: DANIELE GOUVEA HOSSAKA D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por FERNANDO HENRIQUE SILVA VIEIRA (ID 57853434) contra decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que, nos autos da ação penal privada no 0709091-59.2023.8.07.0014, rejeitou por ausência de justa causa para o exercício da ação penal a queixa-crime oferecida em face de DANIELE GOUVEIA HOSSAKA, pela qual imputava à recorrida a prática do crime previsto no artigo 139, c/c o artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal (ID 57853425). Ao ID 58526028, o recorrente manifestou a desistência do recurso interposto. Diante disso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator